Tribunal: TJMT
Processo: 1007238-23.2018.8.11.0040
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1007238-23.2018.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[DEBORA CRISTINA DA SILVA - CPF: 012.392.731-50 (RECORRENTE), JOSE FERNANDO MARTINS BARALDI - CPF: 030.316.979-60 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. PROTESTO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO PRESCRITO. RESPONSABILIDADE CIVIL.

DANO MORAL IN RE IPSA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ. AUTOR COM INSCRIÇÕES POSTERIORES.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO DEVE SER FIXADO NOS PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O protesto de crédito tributário prescrito, configura ato ilícito e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade “in re ipsa”,
, que prescinde da prova do dano, bastando a prova do fato.

Se os outros apontamentos do nome do consumidor ocorreram em datas posteriores à anotação objeto da presente demanda, afasta-se a aplicação da Súmula 385 do STJ.

Para fixação da indenização a título de dano moral, se deve levar em conta o nexo de causalidade, os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/05/2020